Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-21.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801709-21.2024.8.14.0005

APELANTE: CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801709-21.2024.8.14.0005

APELANTE: CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADA: JULIANA DA SILVA PORTO - OAB/SP-303.509

APELADO: BANCO GMAC S/A

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - OAB PE18857-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISCUSSÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de devedora contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade do veículo ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões: (i) validade da constituição em mora com simples envio da notificação ao endereço contratual; (ii) exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário eletrônica; e (iii) possibilidade de discutir a prestação de contas da venda extrajudicial no mesmo processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O envio da notificação ao endereço contratual comprova a mora, sendo dispensado o recebimento pessoal (STJ, Tema 1.132).

A Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente possui validade jurídica e dispensa apresentação física.

A prestação de contas da venda extrajudicial deve ser discutida em ação autônoma, e não na busca e apreensão (STJ, REsp 1.866.230/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a mora.

É válida a Cédula de Crédito Bancário eletrônica assinada digitalmente, dispensada a via original.

A prestação de contas após a venda extrajudicial deve ser requerida em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEUNICE RODRIGUES FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, constante do ID nº 30840484, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco GMAC S.A
., confirmando a liminar anteriormente deferida e consolidando a posse e propriedade do veículo Chevrolet Onix LTZ, ano/modelo 2022/2022, placa RWU9I71, em favor do credor fiduciário.

A sentença recorrida reconheceu a validade da notificação extrajudicial apresentada pelo autor, entendeu comprovada a mora e rejeitou as preliminares arguidas na contestação, entre elas a ausência de documento essencial e a alegada nulidade da notificação por falsidade de assinatura. Ademais, entendeu que a prestação de contas de venda do veículo deve ser alegada em ação própria. Deferiu-se ainda à demandada o benefício da gratuidade de justiça, mantendo-se, entretanto, a procedência da ação.

Em suas razões recursais (Id. 30840485), a apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de documento essencial à propositura da ação, sustentando que o Banco Apelado não apresentou a certidão de não circulação da Cédula de Crédito Bancário eletrônica, em violação ao art. 27-C da Lei nº 10.931/2004. Sustenta ainda a nulidade da notificação extrajudicial, por conter assinatura falsificada no aviso de recebimento, o que impediria a constituição válida em mora.

No mérito, defende a descaracterização da mora, pois não houve regular notificação e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, considerando sua condição de parte hipossuficiente.

Por fim, aduz que houve
error in procedendo
na sentença por deixar de apreciar a impugnação à prestação de contas, apresentada após a venda extrajudicial do veículo.

Assim, caso não seja possível a restituição do veículo, requer a conversão da obrigação em perdas e danos, no valor correspondente à cotação do veículo à época da apreensão (R$ 84.852,00, conforme Tabela FIPE), acrescido de juros e correção monetária, bem como a aplicação da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, em caso de alienação indevida do bem.

Contrarrazões em petição de ID n°
30840490
, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora consiste em verificar o acerto da sentença vergastada, que julgou procedente a presente Ação de Busca e Apreensão.

Em apertada síntese, a parte apelante alega a nulidade da sentença por ausência de constituição válida da mora e pela ausência de apresentação de certidão de não circulação da CDB eletrônica. Ademais, defende que a necessidade de apreciação da impugnação à prestação de contas
apresentada após a venda extrajudicial do veículo.

Como cediço, o Decreto-lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, Art. 2°, § 2º, prevê que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e

poderá
ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, colocou fim a qualquer discussão a respeito quando estabeleceu:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária
,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (grifo nosso)

Dessa forma,
não é mais necessário o recebimento da notificação pelo devedor ou terceiros para a validade do ato, bastando o comprovante de envio da notificação para o endereço constante no contrato
.

Verifica-se, no caso em análise, que o apelado notificou a devedora extrajudicialmente no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, assinada por um terceiro, conforme documento no ID nº 30840434.

Em outras palavras, ainda que a assinatura tenha sido falsificada ou assinada por terceiro desconhecido, tal motivo não é suficiente para invalidar a mora, notadamente porque o envio da notificação extrajudicial é, tão somente, para aperfeiçoá-la.

Neste sentido, os tribunais têm decidido. Senão, vejamos:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A controvérsia recursal reside unicamente em saber se a comprovação da mora para fim de deferimento da busca e apreensão liminar da garantia (Decreto-Lei 911/69), se satisfaz com o simples envio a notificação para endereço fornecido pelo devedor fiduciante ou é preciso também o seu recebimento por alguma pessoa, ainda que essa não seja o devedor.
2.De fato a questão foi bastante tormentosa na jurisprudência, mas foi pacificada no dia 09.08.2023, com o julgamento dos recursos repetitivos afetados ao tema 1.132/STJ. A tese sufragada é que basta o envio da notificação para o endereço informado pelo devedor. 3.Ou seja, se prestigiou o princípio da boa-fé e da cooperação, de modo que, se o devedor mudar de endereço, deverá comunicar ao credor fiduciário onde poderá ser encontrado
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-DF 07078517420238070001 1746697, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/08/2023) (grifos nossos)

Assim, restou evidente que a parte apelada comprovou o aperfeiçoamento da mora do devedor, através de notificação válida.

Quanto à alegação de ausência de condição de procedibilidade devido à não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, verifica-se que o financiamento do bem foi formalizado por cédula de crédito bancário emitida de forma eletrônica e assinada digitalmente.

Nesses casos, a apresentação da via original não é exigível, uma vez que o documento digital impede sua circulação física.

Assim, infere-se que o negócio foi celebrado por meio de documento digital, não preenchendo as condições para realizar a apresentação da via original, a fim de vinculá-la e evitar a circulação da cártula, sendo deste modo, inexigível o seu cumprimento.

Ressalte-se que a assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04, que disciplina este negócio jurídico:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a assinatura eletrônica, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, como meio de conferir a autoria e autenticidade às declarações contidas na Cédula de Crédito Bancário objeto deste feito.

Dessa forma, verifica-se que o documento presente nos autos, consta assinatura eletrônica utilizando a certificação digital, sendo possível identificar data, hora, e outras informações relacionadas à assinatura, comprovando a higidez contratual.

A jurisprudência corrobora essa posição, reconhecendo a validade de documentos eletrônicos com assinatura digital certificada, conforme decisões deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(7360787, 7360787, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-11-30).

Portanto, considerando que se trata de cédula de crédito bancário emitida em meio eletrônico e assinada digitalmente, é inexequível o depósito da via original na secretaria da vara ou em cartório.

Por fim, no que tange à
prestação de contas
após a venda extrajudicial do veículo, cumpre esclarecer que o devedor fiduciante não pode discutir, no âmbito da própria ação de busca e apreensão, as questões relativas à venda extrajudicial do bem, à imputação do valor arrecadado para quitação da dívida ou à apuração de eventual saldo remanescente.

Tais matérias não se inserem no objeto da ação de busca e apreensão, a qual tem finalidade restrita: a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.

Desse modo, embora o devedor fiduciante detenha o direito de exigir a prestação de contas acerca da venda extrajudicial e da destinação dos valores obtidos,
tal pretensão deve ser deduzida em ação autônoma de exigir ou prestar contas
, por ser esta a via processual adequada para o exame de eventuais irregularidades na alienação do bem e no cálculo do saldo devedor.

É o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente
(STJ. 3ª Turma. REsp 1866230-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/09/2020 (Info 680).”

Assim, diante do exposto, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi devidamente instruída com os documentos necessários, de maneira que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está lastreada na legislação e jurisprudência pátria, motivo pelo qual não merece reforma.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025